Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-70.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810975-70.2022.8.14.0015

APELANTE: PATRICK JERONIMO DANTAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. LICENCIAMENTO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE POR PROBLEMAS PSICOLÓGICOS. NÃO CONFIGURADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA OFICIAL FAVORÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO ESTATAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo de candidato aprovado para o cargo de soldado da PMPA, matriculado no Curso de Formação de Praças em 2022 e que, após falecimento de irmão e alegado quadro depressivo, requereu desligamento e licenciamento da corporação, buscando, posteriormente, a anulação do ato e reintegração, sendo a demanda julgada improcedente, por não vislumbrar vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As três questões controvertidas: (i) analisar se o pedido de desligamento foi eivado de vício de vontade decorrente de abalo psicológico; (ii) determinar se houve omissão do Estado no acolhimento e avaliação médica; (iii) averiguar se é devida a reintegração com indenização de salários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de desligamento foi formalizado pelo próprio apelante e precedido de avaliação psicológica oficial que atestou sua capacidade para o ato, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

4. A alegação de omissão estatal não se confirma, pois não houve solicitação formal de licença para tratamento de saúde ou encaminhamento à Junta de Saúde, e o regulamento não exige tal procedimento para desligamento voluntário.

5. A nulidade de ato administrativo por vício de vontade demanda demonstração inequívoca de coação, dolo ou erro substancial, o que não se verifica nos autos.

6. Ausente a nulidade, inexiste direito à reintegração ou à indenização pleiteada, não configurados os pressupostos de responsabilidade civil do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. A manifestação voluntária de desligamento, precedida de avaliação psicológica oficial favorável, presume-se válida, salvo prova cabal de vício de vontade.

b
. Não demonstrada ilegalidade ou omissão estatal, mantém-se a improcedência do pedido de reintegração e indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

41ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público realizada em 15 de dezembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Patrick Jeronimo Dantas em face da sentença de
ID 26313653
, que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, por não entender que o pedido de exoneração foi realizado com vício de consentimento.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso, alegando que poucos dias antes do início do curso, sofreu a perda de seu irmão, fato que desencadeou quadro depressivo grave, com prejuízo à sua capacidade de discernimento, o que teria viciado sua vontade ao solicitar o desligamento. Sustenta não ter recebido acompanhamento médico adequado e que a avaliação psicológica oficial foi superficial, requerendo a anulação do ato de desligamento/licenciamento, sua reintegração no próximo curso e indenização dos salários não recebidos.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 26313658
), sustentando que o desligamento foi requerido expressamente pelo apelante, precedido de avaliação psicológica que atestou sua plena capacidade para o ato, inexistindo vício de vontade ou irregularidade procedimental.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em apurar se houve vício de vontade no pedido de desligamento do apelante do Curso de Formação de Praças da PMPA, e, por conseguinte, se há fundamento para anular o ato e determinar sua reintegração.

O apelante foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo convocado e matriculado, iniciando o Curso de Formação de Praças em 17 de janeiro de 2022, com lotação no polo de Salinópolis.

De acordo com a prova documental carreada aos autos, em decorrência de acidente de trânsito, o irmão do apelante veio a óbito no dia 18/01/2022 (
ID 26313630
), sendo solicitada Licença Luto (
ID 26313631
), que vigorou de 18/01/2022 até 25/01/2022.

Após retornar, de próprio punho e de forma expressa, requereu o licenciamento a pedido “(...) em virtude de não ter interesse em continuar frequentando o referido curso por motivos particulares” (
ID 26313633
). Antes de ser homologado o pedido de licenciamento, a Administração Pública, por intermédio do Centro Integrado de Atenção Psicossocial da PMPA (CIAP), procedeu à avaliação psicológica do interessado no dia 15/02/2022 (
ID 26313632
), concluindo pela existência de “condições psicológicas favoráveis para efetivar o processo de licenciamento a pedido”.

Tal parecer foi exarado por profissional integrante do corpo técnico da corporação, no exercício regular de atribuições institucionais, gozando, portanto, da presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos.

Diante do resultado, no dia 17/02/2022, foi publicada a portaria 0522/2022 – DGP/SP/SCCMP licenciado o apelante dos quadros da Polícia Militar do Pará (ID 26313635)

O apelante sustenta que, na ocasião, encontrava-se em quadro depressivo grave e que essa condição teria comprometido seu discernimento, viciando sua vontade. Entretanto, a mera existência de diagnóstico (
ID 26313629
), firmado por médico psiquiatra particular, não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a regularidade e a validade do ato administrativo, especialmente quando a avaliação oficial realizada no momento do desligamento indicou aptidão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a anulação de ato administrativo por vício de vontade exige prova robusta de que a manifestação tenha sido emitida sem liberdade ou consciência, o que não se verifica no caso concreto.

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento, como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou, ainda, a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC.
2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade
. 3. A possibilidade de reintegração por decisão judicial em cargo público, prevista no artigo 41, § 2º, da Constituição Federal, ocorre apenas nas hipóteses de anulação do ato de demissão do servidor estável, espécie de penalidade disciplinar que não se confunde com a exoneração a pedido.
4. A pretensão da parte autora de retornar ao cargo público que ocupava anteriormente e do qual foi exonerada a pedido, além de desprovida de amparo legal, encontra óbice no texto constitucional, uma vez que contraria frontalmente o princípio do concurso público inserto no artigo 37, inciso II, da CF.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 1308354, 0703531-32.2020.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE CAUSA DE NULIDADE. READMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A anulação de um negócio ou ato jurídico perfeito e acabado exige a demonstração cabal da ocorrência de vício de consentimento, como erro (art. 138 do CC), dolo (art. 145 do CC), coação (art. 151 do CC), estado de perigo (art. 156 do CC), lesão (art. 157 do CC) ou de fraude contra credores (art. 158 do CC), ou, ainda, a presença de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do CC.
2. Não subsiste razão para a anulação do ato de exoneração de cargo público a pedido se os documentos coligidos aos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento ou causa que importe no reconhecimento da sua invalidade
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5221351-88.2021.8.09.0036, DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, julgado em 01/06/2023 08:50:46) (Grifo)

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POLICIAL MILITAR.
Pretensão de reintegração ao cargo de soldado da Polícia Militar, sob alegação de falta de discernimento no ato do pedido de exoneração, bem como de condenação da Fazenda Pública ao pagamento retroativo de vencimentos do cargo, desde a data da exoneração.

Impossibilidade. Ausente qualquer vício de consentimento na manifestação de vontade
. Prova da invalidade do ato jurídico que incumbia ao autor (art. 373, I, CPC). Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009121-75.2020.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022) (Grifo)

PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA PARTE AUTORA OCORREU POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE MACULAR A VONTADE DA SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Em análise detida aos autos não prosperam as alegações do autor quanto da ilegalidade do ato de exoneração a pedido do servidor, pois estaria respondendo a processo administrativo. Tal argumento não procede, pois o procedimento administrativo foi finalizado em 2013 e o pedido de exoneração data de 2016, portanto, muito tempo depois. 2 -
Também não procede os argumentos do autor de que houve vício de consentimento no seu pedido de exoneração, pois à época estaria incapacitado de exercer atos da vida civil, por estar acometido de problemas psiquiátricos e psicológicos, o que geraria a nulidade do seu pedido de exoneração.
Em análise ao pedido de exoneração formulado pelo Autor (ID 12735159 - Pág. 2),
não se constata nenhum indício de que houve vício de consentimento, capaz de macular sua vontade
, que inclusive foi registrado em Cartório por sua livre vontade, considerando que não há exigência na lei de registro público de pedido de exoneração.
Outrossim, embora alegue que não estava no exercício de suas faculdades mentais, este argumento é contraposto com o Laudo Psiquiátrico (Id nº 12735150 – Pág 12) juntado pelo autor que conclui: "No momento encontra-se com todas as suas funções psíquicas preservadas".
3 - Ademais, não há que se perder de vista, que, por força do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte Autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, o que, todavia, não verifiquei no caso em tela, posto que, os documentos anexos aos autos pelo Requerente apenas apontam para a prescrição de medicamentos e encaminhamento à avaliação psiquiátrica. Tais fatos, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não comprovam em nada que o ora apelante estaria incapacitado para atos da vida civil, embora pudesse estar incapacitado para sua atividade laborativa. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807828-92.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024) (Grifo)

O apelante alega, ainda, que houve demora na concessão da licença. Além de não apresentar qualquer documento constando os horários para fins de apuração de morosidade, a partir dos fatos narrados, o argumento se mostra descabível, uma vez que, entre o conhecimento do óbito e a concessão da licença luto, não se passaram 24hs.

Ademais, o apelante declara que a corporação foi omissa por não o encaminhar à Junta de Saúde da PMPA, nos termos da Portaria nº 83/1999, e que a avaliação psicológica teria sido superficial.

Ocorre que, analisando-se os autos, não há qualquer registro de solicitação formal de licença para tratamento de saúde ou de encaminhamento à Junta de Saúde antes do pedido de desligamento. Ao contrário, a documentação revela que o próprio interessado optou pelo licenciamento, medida incompatível com a continuidade no vínculo e com eventual tratamento na condição de militar aluno.

O encaminhamento à Junta de Saúde, ainda que previsto em regulamento para hipóteses específicas, não se apresenta como requisito obrigatório para homologar desligamento voluntário, sobretudo quando precedido de avaliação psicológica oficial que atestou capacidade para o ato.

Por fim, entendo prejudicado o pedido de reintegração ao Curso de Formação Profissional e indenização de todo o período salarial que deixou de receber desde o desligamento, já que não se demonstrou a ocorrência de ato administrativo inválido. Ao contrário, o apelante não logrou êxito em comprovar qualquer vício de legalidade que comprometa a presunção de legitimidade do ato sancionador.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo a sentença nos exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2025